Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. VÍCIO NÃO REPARADO NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. SUCESSIVA MANIFESTAÇÃO DO MESMO VÍCIO DO PRODUTO. CONTAGEM DO TRINTÍDIO DE FORMA CONTÍNUA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CARRO ZERO QUILÔMETRO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem móvel adquirido pela autora como destinatária final.
2. Nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, o fornecedor tem o prazo de trinta (30) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
3. Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício do produto, o prazo de trinta dias deve ser contado desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão.
4. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. A alegação da fornecedora no sentido de que foram sanados os defeitos existentes no veículo depende de prova. Se a parte requerida, apesar de intimada para comprovar o conserto do veículo no trintídio legal, se mantém inerte, deve ela arcar com as consequências de sua conduta omissiva.
6. Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.
7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
8. Apelo provido.